Tribunal: STJ
Processo: 5074640-40.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773574 - SC (2024/0396919-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGO COMERCIAL GIBA LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO SCHAUFFERT DE AMORIM - SC009421
AGRAVADO
: POSTO SERIBA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO PELISSARO REZZADORI - SC025556
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50780519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2123df38-2000-43a8-a18b-26827ac7ddb4

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2123df38-2000-43a8-a18b-26827ac7ddb4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773574 - SC (2024/0396919-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGO COMERCIAL GIBA LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO SCHAUFFERT DE AMORIM - SC009421
AGRAVADO
: POSTO SERIBA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO PELISSARO REZZADORI - SC025556
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50524297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:55
Código de Controle do Documento: d84baaf1-d3a9-44b7-8e18-aa3c66487875

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito
prévio do valor da multa prevista, nos termos do § 5o do referido
dispositivo e, no caso, a parte não comprovou o pagamento da sanção.
Nessa hipótese, não se admite o recurso especial quando interposto sem
o recolhimento prévio da multa, porque tal desembolso configura
pressuposto objetivo de admissibilidade, com natureza de penalidade
processual, exceto quando se tratar de beneficiário da gratuidade da
justiça e da Fazenda Pública, os quais poderão realizar o pagamento ao
final, como se infere da leitura da parte final do aludido § 5o, o que não
é o caso dos autos.
Em casos semelhantes, guardadas as devidas particularidades, colho do
acervo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2915 PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
RECOLHIMENTO
DA
MULTA.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que o prévio
recolhimento da multa processual imposta ao litigante no
julgamento do Agravo Interno, nos termos do § 5o do artigo 1.021
do CPC constitui condição de admissibilidade de qualquer outro
recurso por ele interposto. Precedentes: AgInt no AREsp
1.864.949/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
19.8.2021, AgInt no AREesp 1.767.196/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, D Je 21.2.2022, AgInt no AREsp 1.669.718
/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je
8.9.2020, AgInt no AREsp 1.464.733/MG, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22.8.2019.
Documento eletrônico VDA50524297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:55
Código de Controle do Documento: d84baaf1-d3a9-44b7-8e18-aa3c66487875

2 . Na hipótese, no ato da interposição do Recurso Especial, não
houve comprovação do recolhimento do valor da multa aplicada
pelo Tribunal de origem, e, não sendo a parte beneficiária da
justiça gratuita, impõe-se o não conhecimento do recurso. 3.
Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.938.395/DF,
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 11.4.2022).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou objetivamente o
entendimento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela
necessidade de recolhimento da multa cominada.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA50524297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:55
Código de Controle do Documento: d84baaf1-d3a9-44b7-8e18-aa3c66487875

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ademais, ainda que superado o óbice de conhecimento do presente
agravo, outro não é o entendimento desta Corte sobre a necessidade de
recolhimento da multa em casos como o dos autos, mormente quando o recurso
especial não discute sua aplicação.
Documento eletrônico VDA50524297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:55
Código de Controle do Documento: d84baaf1-d3a9-44b7-8e18-aa3c66487875

Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC
APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de cobrança.
2. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no
§4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita
que farão o pagamento ao final.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER
OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da assistência
judiciária gratuita, que farão o pagamento ao final.
2. Na hipótese, configurado o caráter protelatório dos embargos,
impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
31/3/2025
DJEN de
.)
3/4/2025

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:55
Código de Controle do Documento: d84baaf1-d3a9-44b7-8e18-aa3c66487875

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.773.574 / SC
Número Registro: 2024/0396919-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50746404020238240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGO COMERCIAL GIBA LTDA
ADVOGADO : LUCIANO SCHAUFFERT DE AMORIM - SC009421
AGRAVADO
: POSTO SERIBA LTDA
ADVOGADO : ADRIANO PELISSARO REZZADORI - SC025556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 5dfc8ac6-7f86-4d27-8819-935436886788